Tribunal: TJDFT
Processo: 0729896-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEREMPÇÃO. EXTINÇÃO DE CAUSAS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA AUTORA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO. CONUNTO DA POSTULAÇÃO. VALOR CERTO. MERA ESTIMATIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL ANTES DO TERMO FINAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 486, § 3o, do CPC, resta configurada a perempção, que impede o ajuizamento de nova ação, quando o autor, por três vezes, tiver dado causa à extinção do processo por abandono. Não há que se falar em perempção, portanto, se nas ações anteriores inexistiu conduta desidiosa a configurar abandono da causa.
2. O valor apontado pela autora no pedido da exordial configura mera estimativa do valor atualizado da remuneração estabelecida em contrato pelos seus serviços, e perquirida na presente ação, de maneira que a sentença que condena nos termos do referido instrumento não transpõe os limites da lide, não havendo que se falar em condenação ultra petita, pois o deslinde da controvérsia partiu da análise do pedido e da causa de pedir, conforme o art. 322, § 2o, do CPC.
3. A despeito da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do termo final estabelecido, o profissional causídico possui legítima pretensão ao recebimento dos honorários proporcionalmente aos serviços efetivamente prestados.
4. Apelação conhecida e não provida.